Tribunal: TJDFT
Processo: 0727628-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727628-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MÁRCIO ANDRÉ AZEVEDO GUILHERME REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por MÁRCIO ANDRÉ AZEVEDO GUILHERME, em execução penal, no qual requer a concessão do indulto previsto no Decreto no 11.302/2022 (fls. 3/5). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 12). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 14/15): “O peticionante cumpre pena de 22 anos e 1 mês de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 3 anos, 6 meses e 14 dias. Em petição de próprio punho ID 48840442, requer a concessão de indulto com base no Decreto presidencial 11.302 de 22 de dezembro de 2022. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0406399-65.2020.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido por advogado particular. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido”. Neste norte, como o pedido formulado não foi submetido à autoridade jurisdicional competente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. (Acórdão 1436148, 07183999820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 1 de agosto de 2023 18:47:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora